Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU DOLO.
1. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID 147938161 - autos de origem), constata-se que a Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil.
2. Uma vez que o laudo elaborado pela Oficial de Justiça, profissional habilitada e dotado de fé pública, foi realizado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel e sendo observadas suas particularidades, localização e estado de conservação, não há qualquer justificativa plausível para sustentar a realização de nova avaliação ou mesmo de intimação da Oficiala para prestar esclarecimentos.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.